Tribunal: TJMT
Processo: 1012931-98.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012931-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Provas, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), CLOVIS FERNANDO LAGEMANN - CPF: 973.109.301-00 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, no qual havia impugnado decisão que indeferiu a produção da prova oral requerida pelo agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate é definir se houve ou não cerceamento de defesa pelo Juízo
a quo
ao indeferir o pedido de prova oral.

III. Razões de decidir

3. O agravante não logrou êxito em demonstrar a imprescindibilidade da produção da prova oral, limitando-se a postular a oitiva de "pessoas importantes" que conheciam o imóvel e seu modo de exploração.

4. Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, incumbe ao juiz determinar as provas necessárias e indeferir, de forma fundamentada, as diligências inúteis ou protelatórias.

5. O juízo de primeiro grau fundamentou que a prova oral era prescindível, face à suficiência da prova documental colacionada aos autos para o deslinde da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova oral, nos termos do art. 370 do CPC, quando o juiz fundamenta que a instrução documental é suficiente para a formação do seu convencimento".

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 370.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CLOVIS FERNANDO LAGEMANN
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo recorrente contra decisão proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos da Ação Anulatória nº 1000112-36.2023.8.11.0107, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a produção da prova oral postulada pelo Agravante.

Irresignado com a decisão proferida sustenta violação ao princípio da isonomia jurídica e inconsistência de tratamento em casos idênticos.

Alega que “
nota-se da decisão agravada a afixação do entendimento de que o Agravante não indicou seu rol de testemunhas, tendo se limitado à, na petição de especificação de provas, manifestar interesse em “ouvir pessoas importantes”. Neste lado, é certo que naquele momento processual incumbia ao Agravante apenas a manifestação do interesse na produção da prova testemunhal e a sua pertinência para o caso”.

Assevera que
“o Agravante, com fincas em impulsionar o feito, postulou pelo saneamento e organização do processo e pela produção de provas, aguardando uma decisão fundamentada do r. Juízo a quo, mas foi surpreendido pelo indeferimento da instrução e a ausência de saneamento”.

Afirma que houve violação ao princípio da ampla defesa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID 279531851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CLOVIS FERNANDO LAGEMANN
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo recorrente contra decisão proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos da Ação Anulatória nº 1000112-36.2023.8.11.0107, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a produção da prova oral postulada pelo Agravante.

Irresignado com a decisão proferida sustenta violação ao princípio da isonomia jurídica e inconsistência de tratamento em casos idênticos.

Alega que “
nota-se da decisão agravada a afixação do entendimento de que o Agravante não indicou seu rol de testemunhas, tendo se limitado à, na petição de especificação de provas, manifestar interesse em “ouvir pessoas importantes”. Neste lado, é certo que naquele momento processual incumbia ao Agravante apenas a manifestação do interesse na produção da prova testemunhal e a sua pertinência para o caso”.

Assevera que
“o Agravante, com fincas em impulsionar o feito, postulou pelo saneamento e organização do processo e pela produção de provas, aguardando uma decisão fundamentada do r. Juízo a quo, mas foi surpreendido pelo indeferimento da instrução e a ausência de saneamento”.

Afirma que houve violação ao princípio da ampla defesa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID 279531851).

É o relatório.

Agravante:
CLOVIS FERNANDO LAGEMANN

Agravado
: ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo recorrente contra decisão proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos da Ação Anulatória nº 1000112-36.2023.8.11.0107, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a produção da prova oral postulada pelo Agravante.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reforçar o entendimento já exposto,

o Agravante não logrou êxito em demonstrar a imprescindibilidade da produção da prova oral.

Devidamente intimado a se manifestar, o Autor consignou,
verbis
:

“O Requerente manifesta seu interesse na oitiva de pessoas que conhecem o imóvel rural fiscalizado pela SEMA/MT e o seu modo de exploração, comprovando-se o exercício de atividade de subsistência em regime de economia familiar, bem como os outros beneficiários do PA Boa Esperança I, II e III poderão confirmar que há reserva legal coletiva e indicar que o efetivo uso da terra para cumprir sua função social é estimulado pelo INCRA”

Como se sabe, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, incumbe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, de forma fundamentada, as diligências inúteis ou protelatórias.

No caso concreto, o Juízo de 1º Grau consignou que, a prova oral se mostra prescindível, face à suficiência da prova documental colacionada ao feito para o deslinde da controvérsia.

Destarte, entendendo o Magistrado pela desnecessidade de produção da prova oral para a formação do seu convencimento, poderá este promover o imediato julgamento do mérito.

A propósito, colaciono precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR. INDEFERIMENTO DE PLEITO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DEMONSTRAÇÃO, PELA PARTE RÉ, DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. ABALO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CUJA MANUTENÇÃO SE IMPÕE. Preliminar de nulidade por
cerceamento de defesa. A decisão que indeferiu o pleito de produção de prova oral não ofende o princípio da fundamentação, na medida em que a julgadora monocrática expôs a justificativa para o indeferimento da prova requerida
. Ademais,
cabe ao Juiz, como destinatário das provas, a ponderação da conveniência e necessidade de sua realização, cotejando os dados existentes nos autos, vigendo o ‘princípio do livre convencimento fundamentado’, insculpido nos artigos 370 e 371 do CPC
. No caso sub judice, a matéria versada no feito revela a desnecessidade de produção de prova oral, porquanto possível o equacionamento da lide – que envolve pleitos de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral por cobrança indevida de taxas relativas a cartão de crédito e negativação – mediante prova exclusivamente documental. Por suposto, rejeita-se a prefacial de nulidade suscitada pelo autor. (...) PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70081123960, Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 10-12-2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SÚMULA 469 DO STJ – APLICABILIDADE – MEDICAMENTO PARA TRATAR HEPATITE C COM FIBROSE MODERADA – NEGATIVA SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – TRATAMENTO DE DOENÇA – RISCO DE MORTE DEMONSTRADO – AFERIÇÃO PELO MÉDICO RESPONSÁVEL – NEGATIVA DE TRATAMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO DESPROPORCIONAL – MINORAÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O cerceamento de defesa só encontra respaldo quando a prova pretendida pela parte se revelar essencial ao julgamento da lide, fato não observado na hipótese em comento, visto que as provas dos autos se mostram suficientes à formação do convencimento e resolução da controvérsia
. (...)” (N.U 1002094-53.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019)

Cumpre esclarecer que, ao contrário do que alega o Agravante em suas razões recursais, este não especificou ao Juízo quais as testemunhas a serem ouvidas, limitando-se a consignar a suposta imprescindibilidade na oitiva de “pessoas importantes”, “que conhecem o imóvel e seu modo de exploração”.

Oportunizado à parte se manifestar, esta não especificou ao Magistrado a pretensão de oitiva de fiscais do órgão ambiental, do depoimento pessoal da parte ou do proprietário anterior da área sob litígio, restando preclusa eventual pretensão neste sentido.

Eventual comprovação do exercício da atividade de subsistência, em regime de economia familiar, com a finalidade de desconstituir ato administrativo que goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, demanda elemento probatório superior à oitiva de lindeiros.

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025